Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos. Quanto à dúvida suscitada pela Secretaria desta Terceira Turma, no ID 23955718, esclareço que, na hipótese dos autos, considerando que a inicial da ação rescisória foi indeferida por decisão monocrática desta relatoria, cabe ao autor o levantamento do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se o autor, PEDRO PASSOS JUNIOR, para que indique os dados necessários para o levantamento do valor depositado no ID 9152514.